Tribunal: TJDFT
Processo: 0738987-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738987-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NOEMIA MARQUES SANT ANNA FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. PROVAS. DOCUMENTAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. ÔNUS. SUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESABANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. TEMA 1.150. STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR. INCORREÇÃO. EVIDENTE. PROVA PERICIAL. PRODUZIDA. RENOVAÇÃO. DESNECESSÁRIA. 1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando verificado que o acervo documental carreado aos autos pelas partes é suficiente para a formação da convicção final quanto às pretensões deduzidas judicialmente (artigos 355, inciso I e 371 do Código de Processo Civil). 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.895.936/TO – Tema no 1.150, fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 3. A Lei Complementar no 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas. 4. Ausentes os requisitos previstos no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil para fundamentar a inversão do ônus probatório quando o servidor pode solicitar diretamente o fornecimento dos extratos da conta de PASEP a ele vinculada, bem como em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, porquanto esses estão disponíveis através de simples consulta à rede mundial de computadores. 5. Incumbe a parte autora o ônus da prova quanto a utilização indevida ou falha na atualização dos valores disponíveis nas constas do PASEP. 6. Ausente dúvida razoável quanto à incorreção dos cálculos que instruem a petição inicial, revela-se desnecessário o encaminhamento dos autos à contadoria judicial ou mesmo a realização de prova técnica. Portanto, não caracterizado o cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de nova manifestação da contadoria. 7. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 11 e 489, § 1o, incisos II, III e IV, ambos do CPC, e 93, inciso IX, da CF, aduzindo negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a dilação probatória foi dispensada indevidamente. Defende a apresentação de nova manifestação do perito judicial, para que possa ser esclarecida a regularidade ou não dos cálculos apresentados. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, §1o, incisos II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003